Tribunal: TJDFT
Processo: 0713255-62.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, GUARDA E ALIMENTOS. ANULAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. VÍCIO DE COAÇÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A r. sentença apelada reconheceu a nulidade da cessão de direitos do imóvel posto “sub judice”, em decorrência de suposta violação patrimonial face a coação moral por constrangimento amoroso existente entre as partes.
2. Nos termos do artigo 171 do Código Civil, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de coação, que depende da existência dos seguintes requisitos: intensão de coagir, gravidade do conteúdo da ameaça e a injusta ameaça.
3. Não verificada a presença dos requisitos ensejadores da coação, mostra-se válido e eficaz o instrumento particular de cessão de direitos, vantagens, obrigações e demais responsabilidades do imóvel posto “sub judice”, não havendo que se falar em sub-rogação pela venda de bem particular.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.